Tribunal: TJBA
Processo: 8004931-63.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004931-63.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO LEONCIO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. DOENÇAS OSTEOMUSCULARES. NEXO DE CAUSALIDADE POR CONCAUSA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI N.º 8.213/91. LIMITAÇÃO FUNCIONAL NÃO IMPLICA INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso, embora tenha sido diagnosticado doenças ostemusculares, atestando o nexo de causalidade por concausa, o perito foi conclusivo pela ausência de incapacidade laborativa, o que impossibilita a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

2. A limitação funcional identificada, relacionada à necessidade de evitar pegar peso acima de 5 quilos, subir escadas e empurrar bobinas, não caracteriza incapacidade para o exercício da atividade laboral habitual, mas tão somente adaptação funcional.

A
pelação a que se
dá
provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8004931-63.2024.8.05.0256, da comarca de Teixeira de Freitas – BA, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e apelado
RICARDO LEONCIO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE

RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).